Tribunal: TJSP
Processo: 1053651-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão - Interposição em face do V. Acordão que julgou improvido o recurso de apelação, para o fim que não seja aplicada a imunidade no que tange a prestação de serviços de impressos personalizados e sob encomenda – Precedentes - Súmula 156 do STJ. - Decisão mantida – Embargos rejeitados.